Tribunal: TJMT
Processo: 1009491-15.2025.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009491-15.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE GROSSKLAUS HERMES SANTOS - CPF: 038.005.781-66 (RECORRENTE), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), LAISA QUIRINO CUNHA - CPF: 614.598.343-48 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ANDRE GROSSKLAUS HERMES SANTOS - CPF: 038.005.781-66 (RECORRIDO), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), LAISA QUIRINO CUNHA - CPF: 614.598.343-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE FÍSICA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, declarou a nulidade de contrato de seguro prestamista vinculado a financiamento de veículo e condenou as rés à restituírem em dobro do prêmio pago, porém não acolheu o pedido de indenização securitária. O autor sustenta fazer jus à cobertura securitária e alega cerceamento de defesa. As rés defendem a regularidade da contratação, a inexistência de venda casada, ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco Volkswagen possui legitimidade passiva; (ii) estabelecer se há interesse de agir sem prévio requerimento administrativo; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa; (iv) verificar se há direito à indenização securitária ou nulidade do contrato por venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco Volkswagen integra a cadeia de fornecimento, pois o seguro foi contratado no contexto do financiamento, com prêmio incorporado à operação, o que enseja responsabilidade solidária nos termos do CDC.

4.

O interesse de agir está presente, pois a controvérsia envolve discussão sobre validade contratual, prática abusiva e responsabilidade civil, não se exigindo prévio requerimento administrativo.

5.

Não há cerceamento de defesa, pois a juntada de documentos em sede recursal é admissível quando assegurado o contraditório e ausente prejuízo processual.

6.

A cobertura securitária exige incapacidade física total temporária comprovada por documentação médica, não sendo suficiente a paralisação da atividade profissional por indisponibilidade do veículo.

7.

A situação narrada não se enquadra nas hipóteses de cobertura contratadas, tampouco na de desemprego involuntário, restrita a trabalhadores celetistas.

8.

Não comprovado o fato constitutivo do direito, impõe-se a improcedência do pedido de indenização securitária, nos termos do art. 373, I, do CPC.

9.

A contratação do seguro foi formalizada por proposta autônoma, com informação clara sobre facultatividade e possibilidade de cancelamento, inexiste prova de condicionamento do financiamento à adesão.

10.

A mera contratação conjunta de financiamento e seguro não caracteriza venda casada sem demonstração de imposição ou vício de consentimento.

11.

Ausente ilicitude, não há fundamento para repetição do indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos parcialmente providos, com provimento dos recursos das rés e desprovimento do recurso do autor.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que participa da oferta de seguro vinculado a financiamento integra a cadeia de consumo e responde solidariamente.

2. Não se exige prévio requerimento administrativo quando a demanda envolve discussão sobre validade contratual e práticas abusivas.

3. A paralisação de atividade profissional por dano ao bem não se confunde com incapacidade física coberta por seguro prestamista.

4. A contratação facultativa de seguro, formalizada por instrumento próprio e sem prova de imposição, não configura venda casada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR NULO o contrato de seguro prestamista em questão, e, por consequência, CONDENAR as rés, solidariamente, a restituir, em dobro, o valor do prêmio único, sendo R$ 3.830,42, restituído em dobro, totalizando o montante de R$ 7.660,84 com correção monetária desde a cobrança e juros de mora a partir da citação.

Observados os respectivos termos iniciais, a correção monetária incidirá pelo INPC e os juros de mora na alíquota de 1% ao mês até 29/08/2024, ao passo que partir de 30/08/2024 a correção deve se dar pelo IPCA (CC, art. 389) e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (CC, art. 406).

Sem ônus sucumbenciais, vide artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.”

O autor interpôs recurso inominado onde sustenta, em síntese, que a sentença deveria ter reconhecido o direito à indenização securitária, pois teria comprovado que exercia atividade de motorista de aplicativo à época do acidente. Alegou cerceamento de defesa, afirmando que apenas na sentença teria sido exigida prova específica da atividade profissional, e juntou documentos para demonstrar vínculo com plataformas de transporte. Requereu a reforma da sentença para condenar as rés ao pagamento da indenização securitária referente às quatro parcelas, além de danos morais.

O réu Banco Volkswagen também recorreu, reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva e defendeu a validade da contratação do seguro. Sustentou que não houve venda casada, que o seguro foi contratado em instrumento autônomo, com ciência e anuência do consumidor, e que não poderia responder por obrigação securitária atribuível à Cardif. Requereu a improcedência total dos pedidos.

A ré Cardif, por sua vez, interpôs recurso onde arguiu a ausência de interesse de agir, diante da inexistência de prévio requerimento administrativo. No mérito, alegou contratação regular do seguro, inexistência de venda casada, ausência de má-fé a justificar repetição em dobro e impossibilidade de condenação solidária. Requereu a reforma da sentença para julgamento de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009491-15.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

André Grossklaus Hermes Santos

Banco Volkswagen S/A

Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A

Recorrida(s):

André Grossklaus Hermes Santos

Banco Volkswagen S/A

Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

PRELIMINARES:

ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Colendos Pares,

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Volkswagen não merece acolhimento. Embora sustente que apenas concedeu o crédito, os documentos demonstram que o seguro de proteção financeira foi contratado no contexto do financiamento do veículo, como produto acessório à cédula de crédito bancário, com prêmio único de R$ 3.830,42 incluído na própria operação. A cédula de crédito bancário firmada em 28/10/2021 identifica, no quadro relativo aos seguros financiados, a “Proteção Financeira Banco Volkswagen”, com 48 prestações e valor periódico de R$ 119,13, além de prêmio total vinculado à operação.

Essa circunstância insere o Banco Volkswagen na cadeia de fornecimento do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. E a responsabilidade solidária decorre da própria estrutura da contratação e da teoria da aparência perante o consumidor.

Rejeito essa preliminar

É como voto.

-
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Colendos Pares,

A controvérsia não se limita ao simples pagamento administrativo de indenização securitária, mas envolve alegação de vício na contratação, venda casada, falha de informação, restituição em dobro e responsabilidade solidária de fornecedores.

Nessa hipótese, não se exige prévio requerimento administrativo como condição para o exercício do direito de ação, sob pena de indevida restrição ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, a própria resistência apresentada em contestação evidencia a utilidade e necessidade da tutela jurisdicional.

Rejeito essa preliminar

É como voto.

-
CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

Sustenta o recorrente que houve cerceamento de defesa, ao argumento de que a sentença afastou o direito à indenização securitária sob o fundamento de ausência de comprovação do exercício da atividade de motorista de aplicativo à época do sinistro, sem que lhe fosse oportunizada a produção de prova nesse sentido.

Todavia, não se verifica nulidade processual. Isso porque os documentos destinados à comprovação da referida atividade foram efetivamente juntados em sede recursal, sendo plenamente possível a sua análise por esta Turma Recursal, sobretudo diante da orientação jurisprudencial que admite a juntada de documentos nessa fase, desde que observado o contraditório.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA APELADA. INOVAÇÃO DE JULGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC." (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2. Reconhecido no acórdão estadual que os documentos juntados na fase recursal apenas corroboravam as alegações das partes e todo o conjunto probatório já encartado aos autos, constituindo-se o próprio fundamento da ação, não há falar em preclusão, a consequencializar eventual violação dos artigos 473 e 517 do Código de Processo Civil.

3. Em sede de agravo regimental não se conhece de alegações estranhas às razões do agravo de instrumento, por vedada a inovação de fundamento.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1120022 SP 2009/0113438-9, Primeira Turma, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julgamento: 18/05/2010, - Publicação: DJe 02/06/2010)

No caso, o contraditório foi devidamente assegurado, tendo a parte recorrida apresentado contrarrazões, não se evidenciando qualquer prejuízo processual concreto.

Assim, inexistindo necessidade de reabertura da instrução ou de retorno dos autos à origem para produção de prova, não deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa.

Rejeito essa preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor alega que em 28/10/2021 contratou financiamento de veículo junto ao Banco Volkswagen, ocasião em que foi incluído seguro de proteção financeira, cujo prêmio único foi de R$ 3.830,42. Afirma que em 04/08/2022 sofreu acidente com o veículo que utilizava como motorista de aplicativo, por isso permaneceu aproximadamente cinco meses sem trabalhar, período em que continuou arcando com as parcelas do financiamento. Sustenta que desconhecia a existência da cobertura securitária e que, ao buscá-la posteriormente, teve o pedido negado sob o fundamento de renegociação do contrato. Requer, como pedido principal, o pagamento da indenização securitária referente às quatro parcelas do financiamento; subsidiariamente, a declaração de nulidade do seguro por venda casada, com restituição em dobro dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

O réu Banco Volkswagen, em contestação, defende a regularidade da contratação, a inexistência de venda casada, a validade da adesão ao seguro e a ausência de dano moral indenizável. E a Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. sustenta que a contratação foi regular, mediante proposta de adesão assinada pelo autor, que o seguro possuía autonomia em relação ao financiamento, que não houve venda casada, que a cobertura securitária não era devida nos moldes pretendidos e que não estavam presentes os requisitos para restituição em dobro ou indenização por dano moral.

Como se observa, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de direito à indenização securitária postulada pelo autor e a validade da contratação do seguro prestamista vinculado ao financiamento celebrado entre as partes em 28/10/2021.

Quanto ao pedido principal de indenização securitária, restou incontroverso nos autos que o autor celebrou cédula de crédito bancário em 28/10/2021, para aquisição de veículo Volkswagen Virtus 1.6 MSI, ano/modelo 2021/2022, ocasião em que também aderiu ao seguro de proteção financeira, com prêmio único de R$ 3.830,42, financiado no âmbito da própria operação, conforme imagem destacada abaixo:

A proposta de adesão ao seguro estabelece coberturas distintas, dentre elas: desemprego involuntário, restrito a profissionais com vínculo empregatício sob regime CLT por período mínimo de 12 meses, e incapacidade física total temporária, destinada a profissionais autônomos ou liberais, condicionada à comprovação de incapacidade clínica do segurado mediante documentação médica.

O autor afirma que, em 04/08/2022, sofreu acidente de trânsito com o veículo financiado, por isso permaneceu aproximadamente cinco meses sem exercer sua atividade como motorista de aplicativo.

O boletim de ocorrência juntado aos autos comprova a ocorrência do sinistro envolvendo o veículo, sem registro de lesões graves ou incapacidade física do condutor, tendo ambos os envolvidos sido liberados no local.

Ainda que se admita, por força dos documentos juntados em sede recursal, que o autor exercia atividade como motorista de aplicativo à época dos fatos, tal circunstância, por si só, não enseja o direito à cobertura securitária.

Isso porque a paralisação da atividade profissional decorrente da indisponibilidade do veículo não se confunde com a hipótese de incapacidade física total temporária prevista na apólice. A cobertura securitária exige incapacidade pessoal do segurado, de natureza clínica, devidamente comprovada por relatório médico e exames, o que não foi demonstrado nos autos.

Não há, portanto, qualquer elemento probatório que evidencie que o autor tenha ficado incapacitado fisicamente para o trabalho em decorrência de condição de saúde. O que se verifica é a impossibilidade de exercício da atividade econômica em razão de dano material ao veículo, hipótese não abrangida pelas coberturas contratadas.

Também não há enquadramento na cobertura de desemprego involuntário, uma vez que o próprio contrato limita tal proteção a trabalhadores sob regime celetista, o que não corresponde à situação fática narrada pelo autor.

Diante disso, não comprovado o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido de indenização securitária.

No que se refere à alegação subsidiária de nulidade da contratação do seguro por haver venda casada, a documentação contratual evidencia que o seguro foi formalizado por meio de proposta de adesão própria, contendo identificação do produto, coberturas, vigência (de 29/10/2021 a 28/10/2025), prêmio total e condições gerais, com assinatura específica do proponente, conforme se segue:

Consta, ainda, previsão expressa de que a contratação do seguro é facultativa, bem como a possibilidade de cancelamento a qualquer tempo, o que afasta, em princípio, a caracterização de imposição do produto.

Embora o seguro tenha sido contratado no mesmo contexto do financiamento e com prêmio incorporado à operação, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar venda casada, sendo necessária a demonstração de efetivo condicionamento da concessão do crédito à contratação do seguro, o que não se verifica nos autos.

Não há prova de que o autor tenha sido compelido a contratar o seguro ou de que lhe tenha sido negada a possibilidade de obtenção do financiamento sem a adesão ao produto securitário.

Nesse contexto, à luz do art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, não se evidencia prática abusiva consistente em venda casada, inexistindo fundamento para declaração de nulidade do contrato de seguro ou para restituição dos valores pagos.

Nesse sentido:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1044485-14.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE
. RECURSO DESPROVIDO. (...) (N.U 1053207-37.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. ADESÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA OU ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1016102-26.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL EM INSTRUMENTO APARTADO
. RECURSO PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1.
Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista em contrato bancário quando realizada em instrumento apartado, com informação clara sobre sua natureza opcional e possibilidade de cancelamento a qualquer tempo. 2. O curto intervalo entre assinaturas eletrônicas em contratos distintos não é suficiente, por si só, para caracterizar venda casada, sendo necessária a comprovação de coerção ou condicionamento da concessão do crédito à aquisição do seguro."

(N.U 1008123-68.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO VINCULADO A FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) (N.U 1007585-63.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIR
A, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Por tais motivos também não deve ser acolhida a pretensão de repetição do indébito, tampouco de indenização por danos morais, uma vez que ausente qualquer conduta ilícita das rés.

Diante do conjunto probatório, a reforma da sentença é medida que se impõe, para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS,
reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
e o condeno a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026